Tribunal: STF
Processo: AR 2928
Classe: AR
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AÇÃO RESCISÓRIA. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE ICMS PARA FUNDO DE COMBATE À POBREZA - PROTEGE GOIÁS. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. LEI ESTADUAL N. 19.925/2017. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 42/2003. VALIDADE DO ADICIONAL DE ALÍQUOTA ATÉ QUE SOBREVENHA LEI COMPLEMENTAR NACIONAL. PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.



Relatório



    1. Ação rescisória ajuizada pelo Estado de Goiás, em 15.7.2022, contra Ello-Puma Distribuidora de Combustíveis S/A, com fundamento no inc. V do art. 966 do Código de Processo Civil, buscando rescindir decisão proferida pelo Ministro Luiz Fux, pela qual foi negado seguimento ao Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.226.027/GO.



    O autor alega que “a decisão rescindenda é manifestamente contrária a normas jurídicas colhidas da Constituição Federal, especificamente aquelas introduzidas pela EC nº 31/2000, que alterou o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal de 1988, criando o Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza” (fl. 8, e-doc. 1).



O caso



    2. O autor relata que a empresa ré teria obtido, em apelação em mandado de segurança, a concessão da ordem, impedindo, de forma preventiva, a cobrança adicional de 2% (dois por cento) no ICMS sobre a gasolina, instituída pela Lei n. 15.921/2006, para financiamento do Fundo de Combate à Pobreza “de que tratam os dispositivos do ADCT entre os arts. 80 e 82, § 1º, bem como o art. 83 do ADCT e art. 155, § 2º, XII, da Constituição Federal, que dispõem acerca de produtos e serviços supérfluos” (fl. 1, e-doc. 1).



    Informa que o Tribunal de Justiça goiano deu provimento à apelação da empresa ré, reformando a sentença pela qual tinha sido denegada a segurança para a) afastar a decadência da ação, considerado o caráter preventivo da impetração; b) assentar, no mérito, a prévia declaração de inconstitucionalidade, pela Corte Especial daquele Tribunal, por “invasão de competência de lei complementar” e das “Leis Estaduais ns. 15.505/05, 15.921/06 e 15.945/06”, que haviam instituído “a versão estadual do Fundo de Combate e Erradicação” (fl. 3, e-doc. 1).



    O Tribunal concedeu a “segurança vindicada, determinando a exclusão do adicional nelas (leis) previsto da base de cálculo do ICMS gasolina a ser recolhido pela impetrante”:



    “APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. DECADÊNCIA AFASTADA. SENTENÇA CASSADA. JULGAMENTO DO MÉRITO PELO TRIBUNAL. ICMS GASOLINA. LEIS NS 15.505/05, 15.921/06 e 15.945/06 DECLARADAS INCONSTITUCIONAIS EM INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. EXCLUSÃO DA CONDIÇÃO DE CONTRIBUINTE DO ADICIONAL DO TRIBUTO. DECLARAÇÃO DO DIREITO À RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO DOS VALORES PAGOS ATÉ 5 ANOS ANTES DA IMPETRAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DO RECOLHIMENTO DO TRIBUTO. DOCUMENTOS ILEGÍVEIS.



    I- O fato da impetrante atuar no setor de comércio atacadista de derivados do petróleo ao tempo da propositura da demanda é suficiente a afastar a ocorrência da decadência, em face do seu caráter preventivo.



    II- É preventiva a impetração que ocorre antes do lançamento tributário quando comprovada a subsunção da atividade da impetrante à incidência da norma tributária.



    III- Assim sendo, a cassação da sentença de piso é medida imperativa para que outra seja proferida diretamente pelo Tribunal revisor, tal como determina o art. 1.013, § 4º, do CPC.



    IV- A vinculação do órgão fracionário ao julgamento do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade instaurado nestes autos, reconhecendo a inconstitucionalidade das Leis Estaduais ns. 15.505/05, 15.921/06 e 15.945/06 por invasão de competência de lei complementar, impõe a concessão da segurança para excluir a impetrante da condição de contribuinte do adicional de 2 (dois) pontos



    sobre a base de cálculo do ICMS gasolina.



    V- Portanto, uma vez declarada pela Corte Especial deste Tribunal a inconstitucionalidade das mencionadas leis estaduais, atuação que, como visto, vincula este órgão fracionário, tem-se por imperativa a concessão da segurança vindicada, determinando a exclusão do adicional nelas (leis) previsto da base de cálculo do ICMS gasolina a ser recolhido pela impetrante.



    VI- Noutro passo, melhor sorte não assiste ao pedido de declaração do direito à restituição/compensação dos valores recolhidos a título de adicional sobre a base de cálculo do ICMS gasolina, nos 5 (cinco) anos anteriores à impetração, apesar de o mandado de segurança constituir meio adequado para tanto. Súmula 213 do STJ.



    VII- É que, mesmo se enquadrando a pretensão declaratória no art. 165, I, do CTN, a impetrante não logrou êxito em comprovar a satisfação da exigência prevista no art. 166 do mesmo regramento, de assunção do encargo, com o recolhimento do tributo, na medida em que mostram-se ilegíveis os documentos que instruíram a petição inicial.



    RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. SEGURANÇA CONCEDIDA EM PARTE” (fl. 3, e-doc. 1).



    Essa decisão foi integrada pelo acórdão prolatado em embargos, acolhidos para declarar, ainda, “o direito da embargante à compensação tributária referente ao pagamento indevido do percentual do ICMS” (fl. 15, e-doc. 6):



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECLARAÇÃO DO DIREITO À COMPENSAÇÃO DO ADICIONAL DE TRIBUTO INCONSTITUCIONAL. EFETIVAÇÃO DO DIREITO. COMPETÊNCIA DA ESFERA ADMINISTRATIVA.



    I- Razão assiste à embargante quando aponta à existência de omissão sobre a tese de que a assunção do encargo financeiro não precisaria da análise de prova, eis que consignada na própria legislação que versa sobre substituição tributária.



    II- Frente ao disposto na lei e na Súmula 213 do STJ, a competência do Judiciário deve limitar-se ao reconhecimento da existência do direito da embargante à compensação tributária referente ao pagamento indevido do percentual do adicional do ICMS gasolina nos 5 (cinco) anos que antecederam à impetração, frente a inconstitucionalidade das Leis Estaduais 15.505/2005, 15.921/2006 e 15.945/2006, devendo sua efetivação ser buscada na esfera administrativa. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS” (fl. 4, e-doc. 1).



    O autor afirma ter interposto, contra aqueles julgados, “recurso extraordinário cujo trânsito foi inicialmente negado pelo Presidente da corte inferior. Em agravo regimental, o Min. Relator negou provimento ao agravo para subida do extraordinário, sobrevindo o trânsito em julgado desta decisão no dia 15.08.2020, conforme certificado no Evento nº 22 (doc-e 12) dos autos do Agravo em Recurso Extraordinário nº 1226027/GO – certidão que segue anexa (Doc.01)” (fl. 4, e-doc. 1). Esta a decisão apontada como rescindenda:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. ADICIONAL DE ALÍQUOTA. FUNDO DE COMBATE À POBREZA. LEIS 15.505/2005, 15.921/2006 E 15.945/2006 DO ESTADO DE GOIÁS. NECESSIDADE DE EDIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR. OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA SIMETRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A ORIENTAÇÃO DESTA SUPREMA CORTE. EMENDA CONSTITUCIONAL 42/2003. CONSTITUCIONALIDADE SUPERVENIENTE. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA SEDIMENTADA NO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO DESPROVIDO” (fl. 1, e-doc. 11).



    3. Contra essa decisão, o Estado de Goiás ajuíza a presente ação rescisória com base no inc. V do art. 966 do Código de Processo Civil, insistindo na tese segundo a qual teria havido afronta ao “art. 4º da EC nº 42/2003, que alterou o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal de 1988, convalidando as normas estaduais que haviam regulamentado o Fundo de Combate à Pobreza, ainda que não tivessem natureza de lei complementar” (fl. 6, e-doc. 1).



    Argumenta que “o fundo de combate à pobreza PROTEGE foi instituído no Estado de Goiás por meio da Lei nº 14.469, de 16 de julho de 2003. Muito embora não se tratasse de lei complementar, o art. 4º da Emenda Constitucional nº 42/2003 convalidou os adicionais criados pelos Estados e pelo Distrito Federal, ainda que estivessem em desacordo com o previsto na Emenda Constitucional nº 31/2000, não restando mais nenhuma dúvida quanto à constitucionalidade dos Fundos de Combate à Pobreza” (fl. 9, e-doc. 1). 



    Assevera que, “no caso dos autos, não é aplicável o quanto preconizado na Súmula 343 do STF”, pois “busca-se que seja respeitada a decisão exarada na ADI 2.869, na qual se fixou que o art. 4º da Emenda Constitucional 42/2003 convalidou os adicionais criados pelos Estados e pelo Distrito Federal, ainda que estivessem em desacordo com o previsto na Emenda Constitucional 31/2000” 
(fl. 6, e-doc. 1). 



    Pondera que, “mesmo diante do alargamento da aplicação da Súmula 343 do STF inclusive para matérias constitucionais, tendência verificada na jurisprudência desta Corte Suprema, deve-se frisar que não se está diante de sua aplicação. É que não se trata de interpretação controvertida de lei, mas, concessa venia, de aplicação errônea pela decisão monocrática que ora se procura rescindir, acerca do precedente do STF” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Alega ser “aplicável ao caso dos autos o disposto na súmula 249, desta C. Corte, e a contrario sensu, o enunciado da Súmula 515/STF. A questão controvertida, quer seja, a constitucionalidade das leis ordinárias que criaram os adicionais de combate à pobreza por expressa determinação do ADCT, foi apreciada pelo Min. Relator, conforme se viu da transcrição da decisão rescindenda” (fl. 8, e-doc. 1). 



    Salienta que “a apreciação do mérito da presente demanda também não demanda o revolvimento de fatos e provas, especialmente pelo fato de a ação originária no bojo do qual foi exarado o acórdão fustigado pelo apelo extremo ser mandado de segurança, cuja natureza exige a demonstração de existência de direito líquido e certo” (fl. 8, e-doc. 1). 



    Para o autor, “quanto à suposta exigência de ‘lei federal’ a elencar o rol de produtos supérfluos para fins de incidência do adicional de 2% sobre o ICMS, basta a leitura atenta do art. 83 do ADCT para se verificar que a ‘lei federal’ será editada para elencar os produtos e serviços supérfluos a serem considerados tão somente para o adicional do IPI (imposto de competência federal) e para o financiamento dos Fundos Municipais. O dispositivo deixa fora dessa competência legislativa federal, portanto, a definição de produtos supérfluos para fins do adicional do ICMS” (fl. 9, e-doc. 1). 



    Requer “a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional pleiteada, para suspender os efeitos da decisão monocrática rescindenda, com esteio nos fundamentos acima elencados e nos artigos art. 303 e 969 do CPC” (fl. 13, 
e-doc. 1).



    Ressalta que o “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sua presença se torna evidente quando se põe em perspectiva o lapso de tempo necessário ao processamento da presente rescisória, bem como o dispositivo do ato rescindendo que reconheceu a inconstitucionalidade das Leis 15.505/05, 15.921/06 e 15.945/06 e excluiu a empresa da condição de contribuinte do adicional de 2% do ICMS da gasolina, destinado ao fundo de combate à pobreza PROTEGE, causando assim enorme dano ao erário Goiano além do efeito multiplicador, com ameaça de considerável impacto financeiro ao já demasiadamente comprometido orçamento público” (fl. 12, e-doc. 1). 



    Pede “seja julgado totalmente procedente o pedido para, nos termos do art. 966, V e VIII, do CPC, rescindir o julgado e proferir novo julgamento do recurso extraordinário apresentado pelo Estado de Goiás e, a seguir, que lhe seja dado provimento” e “a condenação da requerida ao pagamento das custas processuais, honorários advocatícios e demais cominações de lei” (fls. 13-14, e-doc. 1). 



    Dá à causa “o valor de R$ 1.000,00 (mil reais)” (fl. 14, e-doc. 1). 



    4. Em 12.8.2022, neguei seguimento à ação rescisória, ao fundamento de incidir, na espécie, o enunciado da Súmula n. 343 deste Supremo Tribunal.



    Contra essa decisão, o Estado de Goiás interpôs agravo interno, provido pelo Plenário desta Casa, nos termos da seguinte ementa:



    “AÇÃO RESCISÓRIA. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE ICMS PARA O FUNDO DE COMBATE À POBREZA. DECISÃO RESCINDENDA EM DESACARDO COM A JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. INEXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA A FAZER INCIDIR A SÚMULA 343 DO STF. APLICAÇÃO, A CONTRARIO SENSU, DA RATIO DECIDENDI DO TEMA 136 DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO PROVIDO PARA DETERMINAR O REGULAR PROCESSAMENTO DA AÇÃO” (e-doc. 29).



    5. Instada a se manifestar, a ré suscita inocorrência de afronta a literal disposição de lei. 



    Afirma que “este V. STF já apontou que a falta de regulação por Lei Complementar, ao detalhar a previsão constitucional do fundo, torna inconstitucionais fundos de combate à pobreza, como o PROTEGE” (fl. 6, e-doc. 55).



    Realça que, “ainda que a EC 42/03 tenha dado roupagem de constitucionalidade aos fundos inconstitucionais, isso não muda o destino do PROTEGE gasolina aqui tratado, pois posterior à EC 42/03” (fl. 7, e-doc. 55).



    Estes os pedidos:



    “a. O julgamento de improcedência desta Ação Rescisória, por não ter havido violação expressa de lei no ARE 1.226.027.



    b. Mas, caso rescindido o julgamento do ARE, que, em juízo rescisório, o PROTEGE gasolina (Leis Ordinárias do Estado de Goiás nº 15.505/05, 15.921/06 e 15.945/06) seja considerado inconstitucional pelas razões acima expostas; possibilitando-se inclusive à Contribuinte compensar o indébito dos últimos cinco anos.



    c. Que em qualquer caso haja a condenação de GOIÁS em honorários sucumbenciais e despesas” (fl. 36, e-doc. 55).



    6. Declarado saneado o processo (e-doc. 59) e apresentadas razões finais, o feito foi encaminhado à Procuradoria-Geral da República, que apresentou parecer pela procedência da ação rescisória, nos seguintes termos:



    “AÇÃO RESCISÓRIA. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. ART. 966, V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. FUNDOS DE COMBATE À POBREZA. PROTEGE/GOIÁS. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS ESTADUAIS. EMENDA CONSTITUCIONAL 42/2003. VALIDADE DO ADICIONAL DE ALÍQUOTA DE 2% SOBRE O ICMS. MANIFESTA VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA. OCORRÊNCIA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE RESCISÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada assentando a validade dos adicionais incidentes sobre o ICMS, criados por estados membros e pelo Distrito Federal, destinados aos fundos de combate e erradicação à pobreza, ainda que instituídos após as Emendas Constitucionais 33/2001 e 42/2003, desde que não conflitantes com elas. ' Parecer pela procedência da ação rescisória para que, desconstituída a decisão impugnada, seja conhecido e provido o recurso extraordinário com agravo” (e-doc. 70).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    7. De se anotar que o julgamento singular de ação rescisória pelo Relator do processo não configura afronta ao princípio da colegialidade, preservado pela possibilidade de interposição de recurso ao Plenário deste Supremo Tribunal contra a decisão monocrática proferida.



    Confira-se, por exemplo:



    “Assiste, ao Ministro-Relator, competência plena para exercer, monocraticamente, com fundamento nos poderes processuais de que dispõe, o controle de admissibilidade das ações, pedidos ou recursos dirigidos ao Supremo Tribunal Federal. Pode, em consequência, negar trânsito, em decisão monocrática, a ações, pedidos ou recursos, quando incabíveis, intempestivos, sem objeto ou, ainda, quando veicularem pretensão incompatível com a jurisprudência predominante na Suprema Corte” (MS n. 28.097-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 1º.7.2011).



    “Afastada a alegação de impossibilidade de tomada de decisão monocrática em ação rescisória pelo relator do processo. O Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, em seu art. 21, § 1º, admite que o relator da ação, per se, a ela negue seguimento ou dela não conheça, no caso de a tese defendida confrontar jurisprudência assentada desta Corte” (AR n. 2.108-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 6.9.2011).



    Condiciona-se a resolução de processo por juízo monocrático ao respaldo dos fundamentos utilizados em precedentes que comprovam o entendimento sedimentado do órgão colegiado sobre a matéria, garantindo-se a prestação jurisdicional, em especial em caso como o presente, no qual a demora na submissão do feito às fases de julgamento e conclusão ultrapassariam o razoável, em razão da pauta assoberbada do órgão colegiado competente.



    Note-se que essa mesma conduta foi adotada por Ministros Relatores na apreciação das seguintes ações rescisórias: Ação Rescisória n. 2.449/DF, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.11.2018; Ação Rescisória n. 2.589/DF, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.11.2018; Ação Rescisória n. 2.539/DF, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 9.10.2018; Ação Rescisória n. 2.630/DF, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 26.6.2018; Ação Rescisória n. 2.355/RN, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 15.6.2018; Ação Rescisória n. 2.498/BA, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 18.12.2017; Ação Rescisória n. 2.307/RJ, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 16.11.2017; Ação Rescisória n. 2.387, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 2.9.2015; Ação Rescisória n. 2.075, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 13.2.2015; Ação Rescisória n. 1.450, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 30.9.2014; e Ação Rescisória n. 2.374, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe 6.10.2015.



    8. A presente ação rescisória foi ajuizada com base no inc. V do art. 966 do Código de Processo Civil, para rescindir a decisão proferida pelo Ministro Luiz Fux no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.226.027/GO.



    Nos inc. V do art. 966 do Código de Processo Civil dispõe-se que “a decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: (…) V - violar manifestamente norma jurídica”.



     Essa a decisão rescindenda:



    “É assente nesta Corte que, em obediência ao princípio da simetria constitucional, os Estados e o Distrito Federal devem observar o mesmo instrumento legislativo previsto para a União. Sobre o tema, confira-se: (…).



    Esse entendimento aplica-se à hipótese dos autos, em que o Estado de Goiás editou as leis ordinárias 15.505/2005, 15.921/2006 e 15.945/2006 em desacordo com o previsto nos artigo 79, do ADCT, que exige a edição de lei complementar. Dessa orientação não divergiu o acórdão recorrido.



    Noutro giro, no tocante à convalidação das leis estaduais prevista pela EC 42/2003, este Supremo Tribunal Federal possui precedente do Plenário no sentido de que a constitucionalidade superveniente não é admitida no ordenamento jurídico pátrio, conforme se verifica, verbis: (…).



    Convém esclarecer que, sem embargo desse aresto, ambas as Turmas desta Corte firmaram entendimento no sentido de que o art. 4º da EC 42/2003 validou os adicionais criados pelos Estados e pelo Distrito Federal para financiar os Fundos de Combate à Pobreza, ainda que estes estivessem em divergência com o previsto na EC 31/2000 que instituiu os arts. 79 a 83 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, sendo que o art. 82 estabeleceu a criação de tais fundos. Nesse sentido: (…).



    Em que pesem os órgãos fracionários desta Corte terem consolidado o entendimento retromencionado, sobreleva notar que o mesmo foi extraído do julgamento monocrático da ADI 2.869, Rel. Min. Ayres Britto, DJ de 13/5/2004. Essa Ação Direta, porém, foi julgada prejudicada em razão da perda de seu objeto. Em outras palavras, o precedente em que se amparam as turmas para reconhecer a convalidação promovida pela EC 42/2003 não foi sequer foi apreciado em definitivo quanto ao mérito. Em verdade, ao se analisar as razões de decidir exaradas no sobredito decisum verifica-se que o seu item 12, ao consignar que “o art. 4º da Emenda Constitucional nº 42/2003 validou os adicionais criados pelos Estados e pelo Distrito Federal, ainda que estes estivessem em desacordo com o previsto na Emenda Constitucional nº 31/2000. Sendo assim, se pairavam dúvidas acerca da constitucionalidade dos diplomas normativos ora adversados, estas foram expressamente enxotadas pelo mencionado art. 4º”, fê-lo a título de argumentação obiter dictum, ou seja, de verdadeiro reforço argumentativo, já que a ação sequer teve seguimento.



    Nessa toada, é de bom alvitre citar o teor do art. 102, § 2º da Constituição Federal, que prescreve: (…).



    A doutrina assente do tema defende que o efeito vinculante está adstrito à parte dispositiva da decisão, isto é, à declaração da inconstitucionalidade em si, e não aos motivos que fundamentaram a decisão proferida em sede de controle de constitucionalidade, ainda mais quando esses motivos foram exarados apenas ad argumentandum tantum. (…)



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual. Nada obstante, por se tratar de mandado de segurança, não há falar em majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do STF).



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil/2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF” (grifos nossos).



    Pelo julgado questionado, assentou-se ter decidido o Tribunal de Justiça de Goiás em conformidade com os precedentes deste Supremo Tribunal sobre a matéria, segundo os quais, em obediência ao princípio da simetria constitucional, os Estados e o Distrito Federal deveriam observar o mesmo instrumento legislativo previsto para a União na criação de Fundo de Combate à Pobreza, qual seja, a lei complementar.



    Tendo sido instituído o Fundo de Combate à Pobreza do Estado de Goiás pelas Leis ordinárias ns. 15.505/2005, 15.921/2006 e 15.945/2006, declaradas inconstitucionais pelo órgão competente daquele Tribunal de Justiça, concluiu-se pela concessão da ordem para impedir a exação fiscal que seria suportada pelo impetrante (adicional de 2% sobre o ICMS incidente sobre a gasolina), voltada ao financiamento daquele fundo.



    9. O argumento central do Estado-autor baseia-se na alegada afronta ao art. 4º da Emenda Constitucional n. 42/2003: “Os adicionais criados pelos Estados e pelo Distrito Federal até a data da promulgação desta Emenda, naquilo em que estiverem em desacordo com o previsto nesta Emenda, na Emenda Constitucional nº 31, de 14 de dezembro de 2000, ou na lei complementar de que trata o art. 155, § 2º, XII, da Constituição, terão vigência, no máximo, até o prazo previsto no art. 79 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias”. 



    Argumenta ele que, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.869, este Supremo Tribunal teria assentado “que o art. 4º da Emenda Constitucional 42/2003 convalidou os adicionais criados pelos Estados e pelo Distrito Federal, ainda que estivessem em desacordo com o previsto na Emenda Constitucional 31/2000” (fl. 6, e-doc. 1), razão pela qual seria indevida a concessão daquele mandado de segurança.



    10. Este Supremo Tribunal concluiu que “o art. 4º da Emenda Constitucional nº 42/2003 validou os adicionais criados pelos Estados e pelo Distrito Federal destinados aos Fundos de Combate e Erradicação à Pobreza”. Neste sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. FUNDOS DE COMBATE À POBREZA. PROTEGE GOIÁS. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. LEI ESTADUAL N. 19.925/2017. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 42/2003. VALIDADE DO ADICIONAL DE ALÍQUOTA ATÉ QUE SOBREVENHA LEI COMPLEMENTAR NACIONAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 1344588 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.11.2023).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. ADICIONAL DESTINADO AO FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DE GOIÁS (PROTEGE). CONVALIDAÇÃO DE LEIS POSTERIORES ÀS EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 31/2000 E 42/2003. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO SUPREMO. 1. Ambas as Turmas do Supremo possuem entendimento no sentido de o art. 4º da Emenda Constitucional n. 42/2003 ter convalidado os adicionais para os fundos de combate à pobreza instituídos por leis estaduais. 2. O Plenário do Supremo assentou a validade das leis estaduais instituidoras dos fundos de combate à pobreza, naquilo que não conflitassem com as Emendas Constitucionais n. 33/2001 e 42/2003, até o advento de lei complementar federal regulamentadora (STP 107 AgR, Tribunal Pleno, ministro Dias Toffoli, Presidente, DJe de 18 de dezembro de 2019). 3. Agravo interno desprovido” (ARE 1386253 AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 24.1.2024).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ICMS. ADICIONAL DE 2%. LEI ESTADUAL Nº 14.469/2003. FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA. EC Nº 42/2003. VALIDAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 25, 102, I, ‘A’, 158, IV, E 167, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E ARTS. 82 DO ADCT E 1º DA EC Nº 67/2010. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. ACO 1.039/MS E STP 107/GO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o art. 4º da Emenda Constitucional nº 42/2003 validou os adicionais criados pelos Estados e pelo Distrito Federal destinados aos Fundos de Combate e Erradicação à Pobreza (ADI nº 2.869/RJ, DJ 13.5.2004, Rel. Min. Ayres Britto). Validade da legislação estadual naquilo em que não conflitar com as Emendas Constitucionais 33/2001 e 42/2003, até que sobrevenha a lei complementar federal. Precedentes do Plenário: ACO 1.039/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, e STP 107/GO, Rel. Min. Dias Toffoli. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE n. 1.290.896-ED-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).



    “EMENTA: Agravo regimental em suspensão de segurança. Adicional de ICMS criado por Estado para financiamento do respectivo Fundo de Combate à Pobreza (art. 82, § 1º, do ADCT). Validade da legislação estadual naquilo em que não conflitar com as EC nºs 33/2001 e 42/2003 até que sobrevenha a lei complementar federal. Ofensa à ordem e economia públicas. Efeito multiplicador. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. É plausível a tese de que a legislação estadual concernente ao Fundo de Combate à Pobreza naquilo em que não conflitar com as EC nºs 33/2001 e 42/2003 vigora até a edição de lei complementar federal. Precedentes (ACO nº 1.039/MS e ADI nº 5.733/AM). 2. O interesse público primário, manifesto por meio da realização de políticas públicas voltadas ao bem comum, requer instrumentos financeiros para sua efetivação e justifica o deferimento do pedido de suspensão para se manter a cobrança dos adicionais na espécie. 3. Agravo regimental não provido” (STP n. 107-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 18.12.2019).



    Na espécie, o julgado rescindendo divergiu dessa jurisprudência, pelo que comprovada a ofensa ao texto do art. 4º da Emenda Constitucional n. 42/2003, a justificar o acolhimento do pedido autoral.



    10. O autor conferiu à causa o valor de mil reais. Sendo irrisório o valor atribuído à causa, está autorizada a fixação dos honorários por apreciação equitativa fundada no § 8º do art. 85 do Código de Processo Civil.



    11. Pelo exposto, considerando a consolidada jurisprudência deste Supremo Tribunal sobre a matéria, julgo procedente o pedido nos termos do art. 21, §1º do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, para rescindir a decisão proferida no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.226.027/GO, de relatoria do Ministro Luiz Fux e lhe dar provimento.



    12. Condeno o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em mil reais. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de março de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora